Tribunal: TJES
Processo: 5010111-97.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010111-97.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
APELADO: ELIAS AQUINO DE SOUSA ANDRADE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSUMERISTA E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. TEMA REPETITIVO Nº 1.122 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO POR DESÍDIA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de rodovia federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente automobilístico provocado por colisão com animal de grande porte (equino) na pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por atropelamento de animal na via por ela administrada ou se o evento configura exclusão de nexo de causalidade por fato de terceiro; e (ii) estabelecer se a inércia e o descaso da concessionária em responder ao requerimento administrativo de reparação civil caracterizam dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público possui natureza objetiva, arrimada na teoria do risco administrativo e na legislação consumerista, prescindindo da verificação de culpa.

A presença de animal na pista de rolamento evidencia falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, visto que o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade dos usuários integra o risco inerente à exploração econômica da rodovia.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.122, firma a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.

Embora o acidente de trânsito sem vítimas não acarrete dano moral
in re ipsa
, a completa omissão e a desídia da concessionária em apresentar resposta motivada ao pleito extrajudicial do usuário violam os deveres anexos da boa-fé objetiva e geram abalo moral passível de compensação jurídica.

A quantificação do desagravo extrapatrimonial demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida, de modo que a redução do montante arbitrado impõe-se quando necessário para adequar a condenação aos parâmetros de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As concessionárias de rodovias respondem objetivamente, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Lei das Concessões, pelos danos decorrentes de acidentes provocados por animais nas pistas de rolamento, caracterizando o evento fortuito interno.

A total desídia e a injustificada omissão da prestadora de serviço público na resolução de requerimento administrativo de sinistro extrapolam o mero aborrecimento e ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 14, § 3º, 17 e 22, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.908.738/SP (Tema Repetitivo nº 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, REsp nº 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
contra a r. sentença (ID 18485980) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na
ação indenizatória por danos materiais c/c danos morais
ajuizada por
ELIAS AQUINO DE SOUZA ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, nos valores de R$ 43.602,94 (quarenta e três mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, sob o fundamento de que, tratando-se de responsabilidade objetiva, é da concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados em decorrência do atropelamento de animal de grande porte na via por ela administrada.

Em suas razões recursais (ID 18485981), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que faltou diligência ao proprietário do animal, que permitiu sua circulação na rodovia, afastando-se, por conseguinte, o nexo de causalidade;
(ii)
cientificada sobre o fato, atuou de forma célere para prestar auxílio ao apelado;
(iii)
o apelado reconhece, na inicial, que não sofreu lesões físicas;
(iv)
não houve falha na prestação do serviço;
(v)
não há prova quanto ao alegado dano moral sofrido, “
na medida que não há relatos de ofensa à integridade física ou qualquer outro atributo da personalidade
”;
(vi)
subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde pelos danos causados em decorrência de atropelamento de animal de grande porte ocorrido na via por ela administrada e, em caso positivo, se há dano moral indenizável.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo que a sentença recorrida merece parcial reforma.

Com efeito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos (concessionárias ou permissionárias) é
objetiva
, à luz da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, assim redigido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse aspecto, sobreleva destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, parágrafo único, estabelece que “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”, de maneira que “
nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”.

E em se tratando a hipótese dos autos de
relação de consumo
, por força do que enunciam os artigos 2º, 3º e 17 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), há que se aplicar à demanda os princípios e regras insculpidos no referido diploma legal, com o que eventual falha na prestação dos serviços prestados pela ré também deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa.

É o que estabelece o artigo 14 do microssistema consumerista ao prever que, nesses casos, o dever de indenizar do fornecedor de serviços somente poderá ser elidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento danoso,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; [...]

Assim é que, tanto à luz da Constituição Federal, quanto da legislação infraconstitucional, para a configuração da responsabilidade das concessionárias de serviço público, tais como a demandada,
exsurge imprescindível apenas a comprovação do

fato lesivo, do dano acarretado, assim como do nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido
.

É de se dizer, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.908.738/SP, firmou tese no
Tema Repetitivo n. 1.122
no sentido de que “
as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”.

In casu
, é incontroverso,
sendo despiciendas maiores considerações,
que o apelado, enquanto transitava por trecho da rodovia federal administrada pela concessionária apelante, foi surpreendido por de animal de grande porte (equino), com ele colidindo, o que, consoante denotam as fotografias coligidas ao ID 18485939, ocasionou danos no veículo por ele conduzido.

Evidencia-se, nesse contexto, a falha na prestação dos serviços prestados pela apelante, na medida em que descurou do dever de diligência e cuidado inerente à atividade por ela desenvolvida, deixando de garantir a segurança na rodovia por ela administrada e permitindo o ingresso de animal de grande porte na pista que ocasionou o sinistro relatado na inicial.

Daí dizer que o fato do animal de terceiro ingressar na pista de rolamento administrada pela apelante não elide sua responsabilidade quanto ao ocorrido, na medida em que se trata de fortuito interno, inserido na álea dos serviços por ela prestados na condição de concessionária de serviço público.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais formulado por IGOR INGLE KERCKHOFF. O autor sofreu acidente automobilístico em virtude de colisão com animal em pista de rolamento sob administração da concessionária recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária de rodovia por acidente causado por animal na pista possui natureza objetiva ou subjetiva e se constitui fortuito externo; e (ii) estabelecer se as notas fiscais e fotografias apresentadas pelo autor comprovam satisfatoriamente a extensão dos danos materiais pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR Incide a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de rodovia e usuário, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, pelos defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dever de garantir a trafegabilidade e a segurança, mantendo a pista livre de obstáculos e animais, integra a atividade econômica da concessionária. A presença de animal na pista de rolamento caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, pois o risco é inerente à exploração da rodovia. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.122, fixou a tese de que as concessionárias respondem objetivamente por danos oriundos de acidentes causados por animais domésticos nas pistas. Eventual responsabilidade do proprietário do animal não afasta a obrigação primária da concessionária perante o usuário, ressalvado o direito de regresso. Notas fiscais de serviços de lanternagem e peças, corroboradas por fotografias do sinistro e pela dinâmica do acidente, constituem prova idônea do dano material, especialmente quando a recorrente não produz contraprova técnica capaz de desconstituir os valores apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento. A relação entre concessionária de rodovia e usuário é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de animais na pista constitui fortuito interno, não excluindo o nexo de causalidade por fato de terceiro ou caso fortuito. A responsabilidade do proprietário do animal não elide o dever de indenizar da prestadora de serviço público. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14 e § 3º; Lei 13.105/2015 (CPC), art. 487, inciso I; CC/2002, arts. 927, parágrafo único e 936. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJES, Apelação Cível 0000487-15.2017.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.09.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5001087-30.2023.08.0056, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 16.03.2026)

Sublinhe-se, ainda, que os danos materiais sequer foram objeto de impugnação por intermédio do recurso de apelação, cingindo-se a controvérsia à existência, na hipótese, de dano moral indenizável e na sua quantificação.

Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais
” (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.).

Consoante destacou o e. Ministro Relator, “
de outro prisma, certamente haverá casos em que as circunstâncias que o envolvem apontem para um dano que extrapole os limites do mero aborrecimento e que, portanto, deverão ser compensados por meio de indenização que logre realizar o princípio do ressarcimento integral da vítima. Essas circunstâncias peculiares devem, por excepcionais, ser objeto de alegação e prova pelas partes, submetendo-se ao inafastável contraditório e objeto de fundamentação pelo órgão julgador
”.

Na hipótese específica dos autos, forçoso concluir que o dano moral decorre da inércia da concessionária em indenizar o apelado, reparar o veículo ou exigir, na esfera administrativa, documentação complementar para assim proceder e, sendo o caso, justificar, de forma fundamentada, sua negativa, o que não ocorreu.

A total desídia no tratamento do requerimento administrativo do usuário, portanto, malfere os deveres anexos da boa-fé objetiva e impõe ao consumidor um calvário desnecessário.

Nessa senda, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que a inércia da concessionária de serviço público em responder à solicitação de indenização do apelado, seja com negativa fundamentada, seja com a solicitação de documentação complementar, fazendo com que permanecesse com seu veículo inutilizado em consequência das avarias decorrentes do sinistro, é fato gerador do dano moral.

Lado outro, da análise detida da exordial, constata-se que a fundamentação do dano moral articulada na petição inicial diz respeito à inércia da concessionária em indenizar o apelado pelos danos materiais na esfera administrativa e na demora no atendimento da ocorrência, não havendo menção a risco de vida iminente ou a lesões físicas ocorridas.

Ainda assim, a situação narrada nos autos atesta ter sido ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que a concessionária apelante incorreu em injustificada omissão e completo descaso administrativo na resolução extrajudicial do sinistro, ignorando as tentativas de composição e deixando o usuário desprovido de resposta motivada por longo período, além de encontrar-se privado da utilização do bem danificado, dada a vultosa quantia necessária à realização dos reparos, tudo a justificar o reconhecimento do dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços.

Nesse contexto, tendo em conta que, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), com observância dos
critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade,
em estreito alinhamento com
o ato ilícito e suas repercussões, assim como com as condições pessoais das partes, a extensão dos danos e a sua repercussão na vida da vítima,
sem, contudo, tornar-se fonte de enriquecimento (CC, art. 884), concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, impondo-se a parcial reforma da sentença para reduzir o montante fixado pelo Juízo
a quo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, reduzindo o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e SELIC, exclusivamente, a partir da data da fixação (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º).

Diante do provimento parcial do recurso, consoante estabelece a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)